Tribunal: STF
Processo: AI 90397
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-02-03
Data de publicação: 1983-02-03

Ementa:
-IMPOSTO DE RENDA. EMPRESA AGRICOLA. REAVALIAÇÃO DE SEU ATIVO
IMOBILIZADO PARA FINS DE AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL. INAPLICAÇÃO DA
ALIQUOTA FAVORECIDA DE 6%, REFERIDA NO ART. 293 DO DECRETO N. 76.
186, DE 1975. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO PELO PRESIDENTE DO
T.F.R. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.